Tribunal: TJSP
Processo: 1003739-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AGENTE VISTOR - HORAS EXTRAORDINÁRIAS E HORA NOTURNA – Pretensão de recálculo e pagamento de horas extraordinárias e horas noturnas.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Lei Municipal no 10.224/1986 que dispõe sobre a criação da carreira de Agente Vistor – Artigo 13 que estabelece a jornada semanal de 40 horas e a prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AGENTE VISTOR - HORAS EXTRAORDINÁRIAS E HORA NOTURNA – Pretensão de recálculo e pagamento de horas extraordinárias e horas noturnas.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Lei Municipal no 10.224/1986 que dispõe sobre a criação da carreira de Agente Vistor – Artigo 13 que estabelece a jornada semanal de 40 horas e a prestação de serviços em quaisquer horas e dias, incluídos sábados, domingos e feriados, em caso de convocação – Lei no 16.417/2016, que reorganizou a carreira, vedando, por incompatibilidade, a percepção de quaisquer gratificações ou adicionais vinculados a jornadas ou regimes especiais de trabalho – No mesmo sentido é a Lei Municipal no 12.477/1997, que dispõe sobre a carreira da Fiscalização.
Regime remuneratório da autora que possui peculiaridades que excluem a percepção de horas extras e de adicional noturno, ocorrendo a compensação mediante o gozo de folga, em caso de cumprimento de jornada extraordinária.
Sentença mantida. Recurso desprovido.